Tribunal: TJSP
Processo: 1000873-97.2019.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar - DEJEM. Pretensão de recebimento dos reflexos da DEJEM sobre 13o salário, férias e terço constitucional, além de diárias de alimentação. Gratificação instituída pela LCE 1.227/13, de caráter "propter laborem" e voluntária, que não se incorpora aos vencimentos.

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar - DEJEM. Pretensão de recebimento dos reflexos da DEJEM sobre 13o salário, férias e terço constitucional, além de diárias de alimentação. Gratificação instituída pela LCE 1.227/13, de caráter "propter laborem" e voluntária, que não se incorpora aos vencimentos. Precedentes.
RECURSO NÃO PROVIDO.